Tribunal: TJDFT
Processo: 0002092-32.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002092-32.2017.8.07.0018 RECORRENTE: QUINTINO RODRIGUES DE LIMA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DEMOLITÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. MANDADO DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. CUMPRIMENTO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. NULIDADE. INEXISTENTE. FATO SUPERVENIENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos. Sendo assim, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, §2o do Regimento Interno deste Tribunal. 1.1. Tendo em vista que o pedido de concessão de efeito suspensivo foi efetuado no bojo apelo, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido. 2. Não se vislumbra qualquer nulidade no cumprimento do mandado de desocupação voluntária por ausência de intimação do réu, pois o objetivo final deste ato foi a reintegração da autora na posse do imóvel. Verificado pelo oficial de justiça que o imóvel estava desocupado, correta a imissão da autora, proprietária do bem, em sua posse. 3. Não se admite a análise de qualquer fato superveniente ao trânsito em julgado da sentença, pois a lide já houve a solução definitiva da controvérsia e sua análise ensejaria ofensa ao princípio da segurança jurídica. 3.1. Outrossim, o alegado fato superveniente aventado pelo apelante é decorrente do próprio exercício do poder de polícia pela Administração, não havendo ato voluntário do autor para o cumprimento dos requisitos necessários à ocupação rural de área pública. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 493 do Código de Processo Civil e 21, parágrafo único, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao argumento de não ter ocorrido preclusão, tendo em vista a existência de fato superveniente à sentença. Defende que não deveria ter sido reconhecido o desfazimento do parcelamento irregular do solo, já que esse teria ocorrido após o trânsito em julgado da sentença. Relata ser viável a regularização da área em litígio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial. O apelo não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 493 do CPC, e 21, parágrafo único, da LINDB, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “O apelante defende que há fato superveniente à sentença que impede a extinção do feito, sendo necessário sua análise. Afirma que após a prolação da sentença houve o desfazimento do parcelamento irregular do solo, o que permite a ocupação rural da área pública e que houve pedido administrativo nesse sentido (...). Cumpre ressaltar que o desfazimento do parcelamento irregular do solo se deu justamente pelo poder de polícia exercido pela Administração Pública, não ocorrendo de forma voluntária. Para além disso, a sentença que julgou procedente o pedido reconvencional de reintegração de posse já transitou em julgado e a ocorrência de fatos posteriores ao seu trânsito não são aptos a revolver a questão, já estabilizada pelo trânsito em julgado da sentença (...). incabível o conhecimento de questões já estabilizadas no curso da demanda (...). Incabível, portanto, a renovação de qualquer discussão acerca da possibilidade da ocupação do imóvel” (ID 61438383). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027